Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747276-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por COPERFORTE– COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n° 0712837-29.2018.8.07.0007 (instaurado pelo agravante em face de RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA, ora agravada), decisão no seguinte teor: “A parte exequente requer que seja oficiado à empresa FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, para que informe a este Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do parte executada e seus respectivos valores e em caso positivo, requer a sua penhora afim de realizar o pagamento da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: 'IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;' A previdência privada trata-se de um complemento salarial do contribuinte para sua posterior fruição quando da sua aposentadoria, portanto, de natureza remuneratória e caráter alimentar, sendo absolutamente impenhorável. Assim, a penhora no salário do devedor, bem como da previdência privada somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: 'PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA E ALIMENTAR. INTANGIBILIDADE (CPC, art. 833, IV). CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS, SALVO PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E O QUE EXCEDER A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS (CPC, art. 833, § 2o). CRÉDITO ORDINÁRIO. EXCLUSÃO INEXISTENTE. SALVAGUARDA. INVIABILIDADE. 1. As contribuições endereçadas a planos de previdência destinam-se à formação de reserva volvida a complementar futura aposentadoria do participante, destacando-se, em regra, dos salários do associado, originando-se, conseguintemente, dos descontos promovidos nos salários da participante, ou seja, as contribuições, a par da sua gênese, estão direcionadas ao fomento de complementação de sua futura aposentadoria, revestindo-se a reserva de poupança fomentada, portanto, de natureza remuneratória e caráter alimentar, seja porque derivada de decotes havidos nos salários da participante, seja porque destinadas a suplementar sua aposentadoria, no futuro. 2. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, não contemplando o preceptivo, excetuada a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o que extrapolar o equivalente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), outras exceções à proteção que contempla, compreendendo a salvaguarda as contribuições destinadas a plano de previdência privada por germinarem de verbas salariais, preservando sua natureza remuneratória e, portanto, alimentar. 3. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada 'margem consignável', porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, e, não se cuidando da única exceção admitida pela lei nem auferindo o excutido importe superior ao salvaguardado, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.' (Acórdão n.1137263, 07139218620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, não se tratando o presente feito de cobrança de obrigação alimentícia, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor de penhora de valores relativo a previdência privada/complementar da parte executada. Por fim, nada mais havendo a prover, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 73056304.I” (ID 73854841 – autos originários, grifei). Em suas razões (ID 20964099), diz a agravante que, na “ presente demanda, distribuída em 28/08/2018, com valor inicial da dívida em R$ 49.908,08”, “a Agravada foi citada, deixou transcorrer o prazo de pagamento/defesa”; que “a partir de então, iniciou-se (sic) as tentativas de penhora contra o devedor, sendo que nem sequer uma foi positiva, nem bacenjud, renajud ou infojud, e por fim indeferiu o pedido de consulta de oficio para a FUNCEF, por entender que verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis em razão de sua natureza alimentar” e que, “considerando que o devedor é funcionário público, a Agravante requereu a expedição de ofício para a FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome da Executada e seus respectivos valores, com o objetivo de impulsionar a presente execução”, pleito indeferido pela decisão ora agravada. Sustenta que atua disponibilizando “crédito aos seus associados, os quais se inserem nos quadros de funcionários das instituições financeiras públicas federais”; e que, “por se tratar de empregados cujos vencimentos comportam assumir empréstimos para pagamento através de sua renda mensal, a Agravante [ ] deixa de exigir deles garantia real ou fidejussória”; e “a Agravada se utilizou das facilidades que lhe foram disponibilizadas pelo fato de ser empregado de uma das empresas que compõem o corpo social da Cooperativa, como condição para firmar contrato e contrair os empréstimos mediante débito em conta corrente”. Defende que “a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da Agravada, em detrimento do direito fundamental do Agravante”, e que “a solução para demandas como esta, se encontra na aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber seu crédito, por isso do pedido de penhora de até 30% do salário, sendo uma percentagem relativa a atender ambas as partes”, destacando que, “consoante entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora ou desconto de percentual dos proventos auferidos pelo devedor (inclusive previdência privada), desde que se preserve o suficiente para garantir a sua subsistência digna, bem como de sua família”. Discorre sobre possibilidade de expedição de ofício à entidade de previdência privada no sentido de informação ao juízo acerca de planos de previdência privada/complementar eventualmente em nome da executada/agravada e os respectivos valores, o que significaria efetivação do dever de cooperação processual, máxime se se considerar que “ao juízo da execução foi conferido um ônus legal, materializado no poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo”. Aduz, por fim, que satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo: “perigo de lesão grave e de difícil reparação, com efeito, a continuar produzindo efeitos a decisão do magistrado a quo, o Agravante não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis, tornando a cobrança do débito completamente sem efeito”. Requer, ao final: “a) Que seja conhecido, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir liminarmente que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instância, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo, sem que isso implique em ofensa à dignidade da pessoa humana da Agravada; c) A intimação da Agravada, para querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal; d) A juntada das peças em anexo, para formar o instrumento, refletindo o inteiro teor das originais, ficando os advogados signatários responsabilizados civil e criminalmente pelas mesmas (art. 425, do NCPC); e) E ao final, seja julgado provido em todos os seus âmbitos, com a consequente reforma do r. despacho que indeferiu que seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900), para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora, evitando assim a supressão de instancia, diante dos fundamentos expostos acima” (ID 20964099, p. 22). Preparo regular (IDs 20964100 e 20964101). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença; conheço do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurada em sede de ação monitória por meio do qual a agravante intenta o recebimento do valor de R$ 57.613,90 (cinquenta e sete mil, seiscentos e treze reais e noventa centavos), atualizado até 29.1.2019 (ID 28111302, autos originários). Alega a exequente/agravante, em suma, que, após infrutíferas tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome da executada/agravada, requereu expedição de ofício para a FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para o fim de obter informação sobre eventuais verbas previdenciárias em nome da executada/agravada com o objetivo de decreto de penhora sobre respectivos valores, pleito negado pelo juízo a quo. Requer, assim, na presente sede, efeito suspensivo ativo para que “seja oficiado à FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS [ ] para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora”. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para concessão parcial do efeito suspensivo ativo vindicado. Verifica-se que a agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e quantia referente a honorários advocatícios: “Em atenção à r. sentença proferida nos autos (ID: 24452059), a Exequente pugna pelo início da fase de cumprimento da sentença, assim como REQUER: A) O prosseguimento do processo, procedendo-se o cumprimento e execução da sentença, nos mesmos autos, com fulcro no artigo 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil; B) A intimação da Executada para pagar a dívida no valor de R$ 57.613,90 (cinquenta e sete mil, seiscentos e treze reais e noventa centavos), conforme planilha anexa, valor este a ser atualizado na forma da lei e do contrato pactuado entre as partes desde a data da última atualização constante nos autos (23-01- 2019) até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, ou, querendo, após os 15 (quinze) dias sem pagamento, opor impugnação aos cálculos apresentados ao cumprimento da decisão, conforme determina o artigo 523 e 525 do Novo Código de Processo Civil; C) Seja acrescido ao valor da condenação multa de 10% e honorários de advogado de 10%, nos moldes do artigo 523, § 1o do Novo Código de Processo Civil, caso o Requerido/Executado não efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias; a penhora de ativos financeiros em instituições financeiras do País, disponibilizada por convênio firmado entre o Banco Central do Brasil e o TJDFT por meio do sistema Bacen-Jud ou, ainda, por oficial de justiça para que a faça perante à autoridade supervisora do sistema financeiro, tantas vezes quantos bastem para saldar o débito, à vista do contido no art. 5o, LXXVIII, da Carta Magna e no artigo 835 do NCPC (“A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I- dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”) c/c artigo 854 do NCPC “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”). D) Caso reste infrutífera a consulta ao sistema BACENJUD, pugna a exequente, desde logo, pela consulta aos demais convênios institucionais (RENAJUD, INFOJUD e ERIDF) para localização de bens em nome do devedor. [ ]” (ID 28111302, autos originários). Verdade que salário, vencimentos, proventos de aposentadoria e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2” Por outro lado, o § 2o do referido dispositivo traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais: Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria constitucional invocada no recurso especial não é de ser examinada nesta via, porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019). 3. Estando, pois, o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, incide a Súmula 83/STJ, aplicável, também, às hipóteses de interposição pela alínea 'a' do permissivo constitucional. 4. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte de fls. 928-929, e negar provimento ao agravo em recurso especial de fls. 905-917 Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial prejudicado” (AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). No caso, como dito, cumprimento de sentença que abrange valores correspondentes à obrigação principal e honorários advocatícios. Quanto à obrigação principal, segundo o entendimento do STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não restou demonstrado nos autos. Por outro lado, no tocante à parte do débito referente aos honorários advocatícios, embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (sejam contratuais ou sucumbenciais) ostentam natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. 'Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.' (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018). Note-se que a questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual 'não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado'. 4. Agravo regimental não provido” (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Tal não significa desconsiderar o que decidido no REsp 1.815.055, pelo qual a Corte Especial, por apertado quórum de 7 votos a 6, distinguiu entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, definindo que estas se restringem a alimentos que tenham vínculo familiar. Todavia, em referido julgado, bem observado pelo Ministro Luís Felipe Salomão que o voto vencedor fere a súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, que define que "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar”. De se ver que o § 2o do art. 833, CPC, dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem”, não tendo o legislador feito distinção entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Assim, sem questionar a importância do referido julgado da Corte Especial do STJ, o mesmo não tem efeito vinculante, não tendo sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos; por isto que, por ora, mantenho posicionamento (sem prejuízo de revê-lo, se o caso) no sentido de que honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, e, por isto, possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1293653, 0723869-81.2020.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1289960, 07248069120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma a não comprometer a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1280113, 07145360820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1262899, 07087871020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte executada/agravada. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1253962, 07034304920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PARTE DO DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1235505, 07251008020198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame, sendo necessária a avaliação do impacto da penhora sobre os rendimentos da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora dos rendimentos da agravada para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para o fim de deferir expedição de oficio a FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para que informe eventuais planos de previdência privada/complementar em nome da agravada RAFAELLA GOMES FREITAS DE OLIVEIRA e seus respectivos valores, providência que se defere ao juízo de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora